Tribunal: TJMT
Processo: 1012383-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012383-78.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
PACIENTE: ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robert Nascimento dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Neste contexto, sustenta-se que i) o paciente foi contratado exclusivamente para realização de fretes, não tendo relação com os fatos criminosos investigados; ii) o paciente possui bons predicados, sendo servidor público, com endereço fixo e sem antecedentes criminais; iii) os delitos imputados ao beneficiário não envolvem violência ou ameaça, revelando-se desproporcional a constrição cautelar; iv) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e v) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “Operação Safra”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 anos), com mais de 40 registros de ocorrências e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.
Neste contexto, no dia 25/6/2021 foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, quando se apontou a necessidade da medida constritiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), furto mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP), furto praticado em concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP), além de haver indícios da prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal; restou evidente, ainda, a prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela supressão da liberdade da vítima no Estado de São Paulo, e associação criminosa armada, os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.
Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de 40 (quarenta) boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso (parte deles já individualizados no Id. 58587178, fls. 36/37), bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento do delito de delitos patrimoniais em vários municípios deste Estado e em outros Estados da Federação. Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...)”
Posteriormente, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em 9/7/2021, para o fim de individualizar as condutas dos investigados, quando se consignou o seguinte quanto ao paciente:
“(...) 12. ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS: Também integrante ativo da Associação Criminosa e possui diversos boletins de ocorrência por praticar os crimes da mesma espécie (B.O. n. 2021.38801 da Comarca de Rondonópolis, B.O. n. 2021.37783 da Comarca de Sorriso e B.O. n. 2021.44761 da Comarca de Primavera do Leste), conforme Relatório de Investigação n. 57/2021 (Id. 58587180, fls. 01/17), e se utilizou do Caminhão de placa ALR-6J73, que encontrava-se em nome de F.R. Transportes EIRELI, mas foi transferido na data de 12/05/2021 para INGRID LORAINE DE JESUS BENTO (CPF: 069.639.821-47). Também possui dois boletins de ocorrência usando o veículo de placa DYI-0D69, que continua em nome da empresa F.R. Transportes EIRELI. Robert atuou no Roubo de Cargas registrado em CristalinaGO, na companhia de Fábio e os outros comparsas da F.R. Transportes EIRELI. (...)”
Neste contexto, compreendo que diante da complementação do decreto cautelar pela decisão dos embargos de declaração não há falar em ausência de individualização das condutas, pois o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento do paciente no universo investigativo.
Outrossim, pelas circunstâncias fáticas descritas nas decisões de primeiro grau, é possível perceber que o paciente estava ligado diretamente a um dos líderes da associação criminosa, tendo participado de diversas condutas, ante a multiplicidade de registros de ocorrência contra a sua pessoa, em ao menos três cidades de Mato Grosso (Sorriso, Primavera do Leste e Rondonópolis), além de ocorrência no Estado de Goiás (Cristalina). Portanto, não se tratava de integrante com atividades residuais, mas de alguém que a despeito de ser servidor público, encontrava tempo para participar de diversas ações em cidades bem distantes da sua residência.
Outrossim, no contexto dos autos, não é possível analisar a pretensa negativa de autoria, porquanto a matéria demanda dilação probatória inviável de apreciação na via do habeas corpus, devendo ser reservada ao procedimento ordinário.
Assim, em que pese às alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta ao paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.
Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais.
Convém consignar que aliado ao seu potencial agrícola, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais, notadamente no contexto da pandemia em que os produtos agrícolas sofreram enorme valorização econômica. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.
No contexto dos autos, diante da multiplicidade de condutas, é prematuro qualquer futurologia quanto aos limites de eventual condenação, não se cogitando a desproporcionalidade da medida constritiva.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator